Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Inviável o reconhecimento da participação de menor importância se ficou evidenciado nos autos que o réu conduziu o veículo para o local do crime, aguardou a subtração pelo comparsa e garantiu a fuga na posse do bem, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas, o que configura a coautoria.
II – Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
III – Recurso conhecido e desprovido.